Tribunal: CARF
Processo: 11065.003713/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003713/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.232 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
CELINA ANTONIA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece a peça recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida efetivada por
via postal. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003713/2008-52
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003713/2008-52

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 79/81), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 69/73), proferida em sessão de 25/01/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-36.728, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 60/65), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Submetem-se ao ajuste anual todos os rendimentos oriundos da ação judicial que não
sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 27/31) e despacho decisório de revisão devidamente lavrado (e-fls. 52/54), tendo o
contribuinte sido notificado em 21/10/2011 (e-fl. 59), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de lançamento suplementar no valor de R$ 34.866,72 relativo ao
exercício de 2007, apurado após a revisão do lançamento pela DRF em Novo
Hamburgo, a qual proferiu o Despacho Decisório DRF/NHO n.o 181, de 14/09/2011
(fl. 53/54).

Conforme Extrato do Processo (fl. 56) verifica-se que do imposto suplementar
lançado de R$ 45.655,33 foi extinto por revisão de lançamento o valor de R$ 10.788,61
restando o saldo de imposto suplementar de R$ 34.866,61.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Na impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:

- não procede a revisão de ofício promovida pela DRF em Novo Hamburgo na
declaração de ajuste anual do exercício de 2007 por inexistir infração;

- não houve omissão de rendimentos uma vez que os mesmos foram informados
como rendimentos isentos na declaração de ajuste anual;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003713/2008-52

- as verbas recebidas por força de decisão judicial se referem benefícios
atrasados ou vencidos pagos acumuladamente;

- é injusta a glosa do valor de R$ 5.967,66 tendo em vista que se trata “de
pagamento efetivamente devido a contribuinte”;

- no cálculo do imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente
devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos; cita ementas de decisões judiciais para corroborar seu
entendimento.

Requer, ao final o cancelamento da cobrança do imposto apurado, após a revisão
de ofício.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foi delineado que a revisão de ofício foi efetivada pela DRF em
Novo Hamburgo nos termos do ar. 6.o-A, da Instrução Normativa n.o 958, de 15 de julho de
2009, com a redação dada pela IN RFB n.o 1.06,1 de 4 de agosto de 2010, se cuidando de
procedimento válido. Ponderou-se que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica, de modo que verbas recebidas em ação judicial tem
incidência do imposto de renda no momento do levantamento, na forma do art. 12 da Lei n.o
7.713, de 1988. Consignou-se que sendo o rendimento recebido acumuladamente e que a
tributação deve se dar no momento da percepção ocorre incidência total e não em relação a cada
um dos períodos (mês-a-mês). Apenas a partir de 28/07/2010 os rendimentos recebidos
acumuladamente podem seguir a diretriz do art. 12-A da Lei n.o 7.713, de 1988. Por fim, foi
asseverado que relativamente a glosa do valor de R$ 5.967,86 lançada indevidamente como
compensação indevida de imposto complementar na DIRPF, esclareceu-se que a mesma está
correta uma vez que no demonstrativo de apuração do imposto devido o referido valor foi
computado como imposto retido na fonte e compensado com o imposto devido, nos termos do
art. 87 do RIR/99.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Alega que o recurso
foi originalmente protocolado via correios, no dia 30/03/2012, mas, como não foi recebido na
unidade de origem, requereu fosse conhecida a cópia colacionada (e-fls. 82/86), relativo ao
recurso, segundo o recorrente, originalmente protocolado nos correios. Em literalidade assim se
manifestou:

Em anexo consta cópia do Recurso ao Conselho de Contribuintes encaminhado à
Receita Federal do Brasil em Taquara, pelo Correio, no dia 30 de março de 2.012. Tal
recurso não foi recebido e protocolizado até o momento, vindo a contribuinte, por meio
da presente manifestação, SOLICITAR o recebimento do recurso.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho, sendo,
posteriormente, distribuído por sorteio para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003713/2008-52

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Apesar de alegar ter protocolado o recurso em 30/03/2012 (e-fl. 79), o que
ensejaria o conhecimento, o recorrente não atende ao referido pressuposto extrínseco relativo a
tempestividade, uma vez que, em verdade, interpõe sua peça recursal após o trintídio legal na
forma do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal. Explico.
Ora, a intimação postal, dando ciência da decisão recorrida, se deu em
06/03/2012, conforme aviso de recebimento nos autos (e-fl. 77), todavia o protocolo recursal
efetivo se deu em 24/04/2012 (e-fl. 79), quando já vencido o prazo. Ademais,existe despacho de
encaminhamento que confirma a intempestividade (e-fl. 87).
O recorrente alega que teria protocolado o recurso em 30/03/2012, pelos correios,
mas não há uma só prova nos autos para a alegada afirmativa, sequer um comprovante de entrega
da documentação na agência postal, pelo que seu argumento desprovido da respectiva
comprovação não se sustenta. Aliás, tratando-se de fato constitutivo a prova compete a quem
alega, isto é, compete ao recorrente, mas este não faz a devida comprovação do que afirma.
Logo, malgrado alegue o recorrente já introdutoriamente ser tempestivo o seu
recurso, o certo é que o protocolo se deu a destempo, de modo que, conforme bem sinaliza o
aviso de recepção constante nos autos, aplica-se a Súmula CARF n.o 9 ao caso em análise.
Portanto, não é possível conhecê-lo.
Aliás, diversos são os precedentes recentes desta Turma para intempestividade, a
teor dos Acórdãos ns.o 2202-006.766, publicado em 18/06/2020; 2202-005.937, publicado em
09/03/2020; 2202-005.811, publicado em 29/01/2020; 2202-005.690, publicado em 29/01/2020;
2202-005.844, publicado em
29/01/2020; 2202-005.843, publicado em
29/01/2020;
2202-005.665, publicado em
21/01/2020; 2202-005.644, publicado em
13/12/2019;
2202-005.549, publicado em
11/11/2019; 2202-005.345, publicado em
21/08/2019;
2202-004.880, publicado em 18/02/2019. Ademais, na última sessão deste Colegiado, em
Agosto/2020, tivemos os Acórdãos ns.o 2202-007.075, 2202-007.124 e 2202-007.129.
Cuida-se, ainda, por decorrência, de aplicação de enunciado sumular deste
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF), a teor da Súmula CARF n.o 9, veja-se:
Súmula CARF n.o 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A referida súmula teve por suporte os seguintes paradigmas: Acórdão n.o
102-46574, de 01/12/2004, Acórdão n.o 104-20408, de 26/01/2005, Acórdão n.o 106-14266, de
21/10/2003, Acórdão n.o 107-07076, de 20/03/2003, Acórdão n.o 108-07562, de 16/10/2003,
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.232 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003713/2008-52

Acórdão n.o 201-68026, de 20/05/1992, Acórdão n.o 202-08457, de 21/05/2003, Acórdão n.o
202-09572, de 14/10/1997, Acórdão n.o 201-71773, de 02/06/1998, Acórdão n.o 203-06545, de
09/05/2000.
Demais disto, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o,
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim,
mantém-se o recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não
apresentou qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a
tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo
declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de 1972, vedada
no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015)
e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF n.o 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Considerando o até aqui esposado, de livre convicção, relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a tempo do recurso
voluntário, nem a presença de fato impeditivo, restando ausente o requisito de admissibilidade
extrínseco da tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço,
mantendo-se íntegra a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital